Tribunal: CARF
Processo: 13882.000690/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000690/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ MOURA BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas, de dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, e de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 4 a 10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000690/2008-26
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000690/2008-26

O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega, em
síntese, que encaminha os comprovantes de despesas médicas no valor de R$ 3.000,00 da Dra.
Lúcia Helena Machry, com a finalidade de cancelamento da glosa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que os únicos recibos juntados
aos autos, emitidos pela Dra. Lúcia Helena Machry não são documentos hábeis a comprovar o
dispêndio de R$ 3.000,00 pelo titular a título de despesas médicas, pois não há indicação nos
comprovantes da pessoa beneficiária dos serviços prestados pela profissional, além do que os
comprovantes não preenchem todos os requisitos contemplados pelo artigo 80 do RIR/99, uma
vez que não consta dos mesmos o endereço da prestadora de serviços.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 29/3/2010 (e-fls. 38) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 27/4/2010 (e-fls. 39), no qual
informa juntar declaração da Dra. Lucia Helena Machry, na qual consta os devidos
esclarecimentos sobre o pagamento do tratamento fisioterápico exigido pela decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme notificação de lançamento, foi glosado o valor de R$ 9.301,28,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução das seguintes profissionais:
Lúcia Helena Machry 287.405.718-58 R$ 3.000,00
UNIMED 45.207.131/0001-82 RS 7.520,00
O contribuinte se insurgiu, desde a impugnação à primeira instância, apenas
quanto à glosa de despesa médica declarada com a profissional Lúcia Helena Machry, CPF
287.405.718-58, no valor de R$ 3.000,00.
A glosa foi mantida pela decisão de piso em razão de entender que “os recibos ...
emitidos não atendem aos requisitos exigidos pela legislação, porquanto não trazem a indicação do
beneficiário do tratamento, nem o endereço.”
Em relação à falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados, é
possível inferir, quando o recibo não faz menção de maneira específica, que o serviço foi
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000690/2008-26

prestado ao próprio responsável pelo pagamento. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI COSIT
no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
No caso concreto, conforme já salientado pela decisão de piso, não há indícios de
irregularidades detectados nos recibos apresentados.
Ademais, o contribuinte juntou, às e-fls. 40, declaração da profissional que atesta
que o serviço foi prestado ao contribuinte, além de informar o endereço do consultório.
No processo administrativo fiscal deve prevalecer o princípio da verdade material,
sobretudo quando deva ser apreciado fato não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo
questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela
autoridade administrativa, de forma que as provas apresentadas em grau de recurso devem ser
acolhidas para que a tributação seja justa.
Assim, considerando o documento apresentado em grau de recurso, entendo que o
contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou documento hábil a
comprovar a despesa em torno da qual gira a lide, de forma que a pretensão recursal merece
prosperar, devendo ser afastada do lançamento a glosa de R$ 3.000,00 relativa a despesa com a
profissional Lúcia Helena Machry.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para restabelecer a
glosa da despesa médica no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital